Tribunal: TJMT
Processo: 0003844-36.2017.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
VISTOS...
Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo Município de Querência, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, conclusiva pela procedência dos pedidos deduzidos nos autos da Ação Ordinária, descumprimento do plano de carreira dos profissionais da educação básica, regulamentado pela Lei n° 11.738/08, proposta por Roseli Fernandes, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Como causa de pedir recursal, o apelante Município de Querência alega, em síntese, ofensa ao princípio da legalidade e dificuldades para implantação do piso nacional dos professores da educação básica.
Aduz que as diversas ações de cobrança de diferenças salariais pelos professores da rede de educação básica do município acarretarão enorme impacto em suas finanças.
Ainda, afirma que não houve demonstração de recebimento de valores inferiores ao piso nacional e que a proporcionalidade disposta na lei só se refere à jornada de trabalho para até 40 horas semanais, ou proporcional a este valor para a carga horária inferior.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação, com a improcedência do pedido inicial.
Foram apresentadas contrarrazões pela apelada no Id. 5303206.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 6838916).
É o que merece registro.
Decido.
Vislumbra-se, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
Como visto, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
Ademais, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2a Câmara de Direito Público Coletivo, restou acordado que em cumprimento a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, de que nos autos em que o valor da causa não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei.
Com efeito, o artigo 2o da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (destaquei)
Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis.
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.” (TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). (destaquei)
Também é o entendimento desse Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao presente feito, vejamos:
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 0000772-75.2016.8.11.0080 - CLASSE 1689 - CNJ - CÍVEL - COMARCA DE QUERÊNCIA - embargante: CLAIR BONA E EMBARGADO: MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA. (...) Dessa forma, compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso julgar o recurso interposto contra a sentença. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em hipótese semelhante, decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 – Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016 – Competência do Colégio Recursal do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Aparecida – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Agravo de Instrumento não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal do Juizado da Comarca de Aparecida. (TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, agravo de instrumento 3000706-68.2019.8.26.0000, relator Desembargador Rebouças de Carvalho, julgamento em 9 de abril de 2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (Decisão Monocrática no 0000772-75.216.8.11.0080 – data: 30 de julho de 2019 – Des. Luiz Carlos da Costa – Relator).
“DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0003869-49.2017.811.0080 – CÓDIGO 52508 - COMARCA DE QUERÊNCIA APELANTE: MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA APELADA: CLEUSA GIRELI PORFIRIO DA SILVA: (...) Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.” (Decisão Monocrática no 0003869-48.2017.8.11.0080 - Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, data: 04/03/2020). (destaquei)
Dessa forma, compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso julgar o recurso interposto contra a sentença.
Cabe ressaltar que é desnecessário anular as decisões já proferidas, uma vez que, com está amparado nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, que estabelece a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo.
Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator Convocado